Tribunal: STF
Processo: AI 564354
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  SERVIDORES 
   PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. REGIME JURÍDICO. 
   REDUÇÃO DE VENCIMENTOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
1. No caso, a Instância
   Judicante de origem concluiu pela ocorrência de diminuição de 
   vencimentos à luz da interpretação do direito local pertinente e 
   do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento 
   diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.
2. Agravo 
   regimental desprovido.